Tribunal: TJBA
Processo: 8010985-51.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010985-51.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UILEANDRO DA ROCHA RABELO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/90). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME FORMAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A PRÁTICA DELITIVA EM CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Uileandro da Rocha Rabêlo, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2°, II, do CP e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90. 2. Absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90) – não acolhido. Com efeito, o arcabouço probatório evidencia a efetiva participação do adolescente H.R.R. na prática delitiva. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação do Réu pelo crime contido no art. 244-B, do ECA exige a comprovação da idade da criança ou adolescente envolvido na ação delituosa. Todavia, a menoridade pode ser demonstrada através da qualificação do menor, quando são apontados dados indicativos de que houve consulta a documento hábil, como o número de documento de identidade, do CPF ou outro registro formal, como está evidenciado na hipótese. Assim, não há falar em absolvição do respectivo delito. 3. Afastamento do concurso de agentes (art. 157, §2°, II, do CP) – inviabilidade. Evidenciada, incontestavelmente, a participação do adolescente na empreitada delituosa, que fora realizada com ações previamente acordadas, existindo nítido liame subjetivo entre os agentes, não é possível excluir a majorante em comento. 4. Dosimetria da pena – modificada. 1ª fase: Mantidas as penas-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o delito de roubo majorado e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, para o crime de corrupção de menor. 2ª fase: Ausentes agravantes. Acolhido o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Penas intermediárias fixadas em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de roubo majorado e 1 (um) ano de reclusão, para o crime de corrupção de menor, na esteira do entendimento manifestado no enunciado nº 231, de Súmula do STJ. 3ª fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição para o crime de corrupção de menor. Presente a majorante do concurso de pessoas no delito de roubo, elevada a pena em 1/3 (um terço) e fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por fim, diante do concurso de crimes e em atenção a regra contida no art. 70, parágrafo único, do CP, resta o Réu definitivamente condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010985-51.2023.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Apelante Uileandro da Rocha Rabêlo, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.